Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751496-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: O. V. D. M. AGRAVADO: B. M. T. D. M. Decisão 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por O. V. D. M. (ID no 22208967, págs. 1-6) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (ID no 21954790, págs. 1-3). 2. Em suma, o embargante alega que haveria omissão na decisão que deixou de apreciar o pedido para que a penhora de 20% da sua remuneração incidissem após a dedução dos descontos obrigatórios. 3. Esclarece que não pretende rediscutir a readequação da verba alimentar, mas apenas o percentual do desconto mensal da sua remuneração para que seja pago todo o valor fixo definido na demanda originária. 4. Pede que o recurso seja conhecido e provido para sanar o vício apontado e determinar que o desconto de 20% da sua remuneração ocorra após a dedução dos descontos compulsórios. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos declaratórios. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. A decisão abordou adequadamente todas as questões suscitadas pelo embargante e destacou que os argumentos apresentados com o intuito de demonstrar que os descontos determinados na origem comprometeriam mais de 50% da sua renda líquida estavam desprovidos de elementos probatórios. 10. O desconto de 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do agravante se refere à penhora deferida na decisão recorrida e não aos alimentos regulares. Como consequência, não se sustenta a alegação de que deveria observar os descontos obrigatórios. 11. Essa questão foi abordada no item 18 da decisão embargada, quando se referiu ao limite para o desconto de valores na folha de pagamento do devedor, cuja exigência legal e jurisprudencial restringe-se à garantia de manutenção da subsistência digna. Do mesmo modo, o item 19 também discorreu sobre o percentual total de desconto determinado na decisão de origem, destacando que atende ao critério da razoabilidade. 12. O intuito do embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. Precedente do STJ: REsp no 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014. 13. Embora contrária à pretensão do embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento do efeito suspensivo. Logo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. 14. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo 15. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. 16. Aguarde-se o prazo das contrarrazões ao Agravo de Instrumento. 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO